Tribunal: TJDFT
Processo: 0766816-34.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. RECUSA DE CUSTEIO DA PLATAFORMA ROBÓTICA. PROCEDIMENTO AUTORIZADO MODO CONVENCIONAL. ROL DA ANS NÃO PREVISÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS. NECESSIDADE DA MODALIDADE ROBÓTICA NÃO DEMONSTRADA. CIÊNCIA PRÉVIA SOBRE O CUSTEIO DA TÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente pedido formulados na inicial consistente na condenação a ressarcimento integral das despesas com procedimento cirúrgico, bem como indenização por danos morais. Em suas razões, sustenta que a cirurgia foi requerida na modalidade robótica e que não houve consulta prévia da mencionada técnica, o que demonstraria a omissão da unidade hospitalar.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC e à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas.

III. A jurisprudência deste E. Tribunal e entendimento do STJ, Súmula 608, firmaram o entendimento de que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde de autogestão, como no caso em tela.

IV. É incontroverso que o autor foi submetido à cirurgia de prostatectomia radical robótica e que o plano de saúde autorizou o procedimento nos moldes da solicitação médica e sem o custeio do auxílio da plataforma robótica (ID 46440428). Depreende-se dos autos que o autor aderiu a um pacote especial para fins de realização do procedimento na plataforma robótica, o qual foi pago diretamente ao hospital por deliberação do autor (ID 46440426, 46440418 – pág. 33). Situação que evidencia que o autor teve ciência deste custo antes mesmo da cirurgia, pois o pagamento tinha que ser efetivado 48h antes do procedimento cirúrgico (ID 46440414).

V. Em que pese a ausência de previsão do procedimento na modalidade robótica junto ao rol da ANS, ainda que o referido rol possa ter sua taxatividade mitigada, não há nos autos demonstração das vantagens do procedimento na plataforma robótica em detrimento da forma de tratamento originalmente solicitada pelo médico e autorizada pelo plano de saúde. Além disso, restou claro que o autor aderiu à modalidade robótica sob suas próprias expensas, sem solicitação de autorização prévia ao plano de saúde, não sendo legítimo o pleito de ressarcimento daqueles custos a posteriori, quando autorizado procedimento sob modalidade diversa de tratamento. Com efeito, deve ser mantida a sentença na sua integra.

VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

VII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.